Tribunal: TCU
Processo: 041.640/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1449/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.640/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Mafra Geller (XXX.891.049-XX); Angela Vairao Filgueiras Lobo Magalhaes Dias (XXX.825.097-XX); Antonio Giovani Stoinski (XXX.499.481-XX); Cassiano Eskildssen (XXX.758.029-XX); Daniel Duarte Silva (XXX.433.227-XX); Edson Dias dos Santos Junior (XXX.307.451-XX); Giovani Gilberto Izcak (XXX.846.579-XX); Luiz Fernando Yoshida Miyata (XXX.512.168-XX); Mario Sanches Coso (XXX.899.008-XX); Maykel Krystopheson da Costa Barlatti (XXX.864.919-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.